Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714315-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA AILAN GUIMARAES AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LANA AILAN GUIMARÃES FRNACISCO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0710418-78.2023.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor da ACADEMIA FIT ONE LTDA – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 151798772 dos autos originais): “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos proposta por LANA AILAN GUIMARÃES em desfavor de ACADEMIA FIT ONE LTDA. A Autoraalega, em síntese, que rescindiu Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a Ré, efetuou o pagamento da multa rescisória, mas, até o momento, o valor das mensalidades continuam sendo debitadas em seu cartão de crédito. Afirma que compareceu à sede da Requerida por diversas vezes e não teve êxito em solucionar a questão. Requer: “seja concedida a Tutela de Urgência em caráter liminar para determinar que a requerida se abstenha de cobrar os valores referentes ao contrato de prestação de serviços objeto da presente demanda, com respaldo no mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil, haja vista prova inequívoca do direito pleiteado e o fundado receio de dano irreparável.” É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A Cláusula 29, parágrafo sexto, do Contrato de Prestação de Serviços assim dispõe: “ Parágrafo Sexto: Eventuais valores a que o CONTRATANTE tenha direito serão devolvidos da seguinte forma: Tendo em vista que os pagamentos efetuados via cartão de crédito parcelado são repassados mensalmente à contratada (academia), os reembolsos decorrentes de cancelamento por parte do contratante (aluno ou membro) serão realizados mensalmente, quando do recebimento da parcela da operadora do cartão de crédito. As parcelas vincendas pagas com cheques, serão restituídas pela devolução das cártulas de cheques após o processamento do cancelamento. O processo de cancelamento tratado nesta cláusula apenas tem início quando do pagamento da referida multa rescisória de acordo com o cálculo fixado neste contrato.” Portanto, nos termos da Cláusula transcrita, em caso de cancelamento do contrato, não haverá suspensão do débito das parcelas mensais lançadas no cartão de crédito, mas o reembolso mensal do valor quando do pagamento da parcela pela operadora do cartão à Contratada. Ademais, não restou demonstrado que a Autora não esteja recebendo o reembolso das parcelas mensais, nos termos do Contrato. Nesse contexto, não restou provado, de plano, a probabilidade do direito alegado pela Requerente, apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Em suas razões recursais (ID 45807801), a agravante afirma que rescindiu o contrato de prestação de serviços com a academia, tendo efetuado o pagamento da multa rescisória. Afirma que a agravada continua debitando os valores referentes ao contrato. Argumenta que as normas do Código de Defesa do Consumidor incidem no caso em comento. Defende a dificuldade do consumidor em produzir a prova solicitada pelo juízo a quo, consistente em provar que a agravada não está lhe restituindo os valores debitados. Afirma que o ônus de comprovar “a ausência de reembolso” constitui prova diabólica. Defende que a cláusula 29o do contrato, que determina que os valores devem continuar a serem descontados, mesmo após a rescisão do contrato, é abusiva. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de cobrar os valores estabelecidos no contrato de prestação de serviços rescindido entre as partes, sob pena de multa. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, faz-se necessário examinar a presença de dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. As partes firmaram contrato de prestação de serviços de academia, conforme documento de ID 151775670 dos autos originários. A agravante demonstrou, em juízo de cognição sumária, que postulou a rescisão do contrato (ID 151775672), oportunidade em que a agravada requereu o pagamento da multa contratual, no valor de R$ 251,88 (ID 151775672, autos de origem). O valor da multa contratual foi pago pela agravante em 29/03/2022, conforme recibo de ID 151775673 dos autos originários. A agravante comprovou, ainda, que, após a rescisão do contrato, os valores das mensalidades, relativos ao contrato firmado entre as partes, continuam a serem descontados da sua fatura do cartão de crédito, conforme documentos de ID 151775675 ao ID 151775683, autos de origem. De fato, o contrato firmado entre as partes prevê que não haverá suspensão do débito das parcelas mensais lançadas no cartão de crédito do aluno, sendo que o reembolso somente ocorrerá após a Academia receber o valor da operadora do cartão de crédito. Nesse sentido, transcrevo o disposto no art. 29, § 6, do contrato: Cláusula 29a: O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, cancelar o plano contratado, desde que faça por escrito e respeite as seguintes regras: Parágrafo Sexto: Eventuais valores a que o CONTRATANTE tenha direito serão devolvidos da seguinte forma: Tendo em vista que os pagamentos efetuados via cartão de crédito parcelado são repassados mensalmente à contratada (academia), os reembolsos decorrentes de cancelamento por parte do contratante (aluno ou membro) serão realizados mensamente, quando do recebimento da parcela da operadora do cartão de crédito. As parcelas vincendas pagas com cheques, serão restituídas pela devolução das cártulas de cheques após o processamento do cancelamento. O processo de cancelamento tratado nesta cláusula apenas tem início quando do pagamento da referida multa rescisória de acordo com o cálculo fixado neste contrato. Nesse contexto, restou demonstrada, em análise superficial, que houve a rescisão do contrato pactuado entre as partes, com o pagamento da multa pela rescisão antecipada. Contudo, a cláusula contratual n.o 29 estabelece que a agravada continuará receber os valores contratados mesmo após a rescisão, sendo que o reembolso ao aluno somente ocorrerá após o pagamento pela operadora do cartão de crédito. Deve-se observar que incidem no caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Academia é fornecedora de Serviços e a agravante é a destinatária final, conforme prevê os artigos 2o e 3o do CDC. Assim sendo, incide as regras e princípios do CDC ao caso em comento. Na hipótese dos autos, entendo, em juízo de cognição sumária, que a cláusula contratual n.o 29, parágrafo sexto, é nula de pleno direito, pois impõe ao consumidor extrema desvantagem. Ora, o contrato firmado entre as partes já foi, ao que tudo indica, rescindido e pago a multa contratual. Assim sendo, não se justifica manter o vínculo pretendido pela agravada, com o recebimento de valores do contrato rescindido para, após o depósito do valor pela operadora do cartão de crédito, proceder ao reembolso em favor da agravante. Pondera-se, ainda, que a agravante afirma que os reembolsos não estão sendo efetivados. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que há probabilidade do direito afirmado, uma vez que restaram demonstrados, ao menos nesta fase inicial, a rescisão do contrato e o pagamento da multa contratual, sendo a cláusula que determina a continuidade do pagamento para posterior reembolso nula de pleno direito. O perigo da demora milita em favor da agravante, pois os valores estão continuamente sendo debitados em seu cartão de crédito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de cobrar os valores estabelecidos no contrato de prestação de serviços, objeto dos autos, adotando providência junto à operadora do cartão de crédito para o cancelamento dos descontos. Prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da liminar, contados da intimação. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora